Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721621-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP: “O feito se desenvolve com o intuito de promover a satisfação do crédito de R$ 297.664,43 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos - planilha de ID 94905104). O devedor já foi intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, mas deixou transcorrer em aberto o prazo para pagamento, conforme deflui da leitura da certidão de ID 22474600. A diligência junto ao Bacenjud foi infrutífera (doc. de ID 24531678), assim como a feita junto ao Renajud (doc. de ID 25005388). A desconsideração da personalidade jurídica não se mostrou útil para fins de quitação do débito (decisão de ID 34350708; Bacenjud e Renajud ID 36436023). A parte credora desenvolve pedido no sentido de autorizar a penhora de faturamento. A penhora sobre o faturamento de empresa se trata de procedimento permitido apenas em caráter excepcional, e desde que preenchidos determinados requisitos: a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou, ainda, que os indicados sejam de difícil alienação, além de que os custos operacionais da diligência deverão ser antecipados e pagos pelo credor. Ainda, o fundamento para o deferimento do pedido de faturamento para fins de quitação do débito é uma analise de ponderação entre a liberdade de disponibilização de parte dos valores apurados pela empresa e a continuidade da atividade empresarial. Ora, se a empresa devedora pode voluntariamente dispor de parte de seu faturamento, sem que isto inviabilize o exercício da atividade empresarial, não há óbice legal para o deferimento de constrição de parte de seu faturamento. Ocorre que no caso em análise, diante das diligências realizadas nos autos, é de se notar que eventual penhora de parte do faturamento da executada não seria eficaz para satisfação do crédito perseguido, ainda que a constrição ocorresse mensalmente, porquanto insignificante diante do valor devido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora do faturamento da empresa devedora, ante a inocuidade da medida pleiteada. Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível para satisfação do seu crédito, no prazo de 10 (dez) dias.” O Agravante sustenta que, ante o esgotamento dos meios para localização de bens da Agravada, a penhora de faturamento é a única alternativa para a satisfação do seu crédito. Salienta que a Recorrida desenvolve atividade empresarial e possui situação cadastral ativa na Receita Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para que “desde já seja deferida a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa agravada, nos termos dos arts. 835, X e 866 do Código de Processo Civil, até a satisfação integral do crédito exequendo”. Preparo recolhido (27051502 e 27051503). É o relatório. Decido. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis em princípio dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator